Tribunal: TJMT
Processo: 0019085-17.2018.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019085-17.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MOREIRA JANIS - CPF: 053.011.961-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEAN FREIRE DE BARROS - CPF: 045.414.091-60 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), VANESSA SOUSA RODRIGUES - CPF: 012.913.791-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019085-17.2018.8.11.0015

APELANTE: LUCAS MOREIRA JANIS, SEAN FREIRE DE BARROS, VANESSA SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO –
APELO DE VANESSA SOUSA RODRIGUES
– ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FALTA DE PROVAS SEGURAS DE PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITUOSA – CONDENAÇÃO BASEADA EM MERA SUPOSIÇÃO –

Conquanto haja indícios de que a recorrente soubesse que seu companheiro exercia a traficância de drogas, não se pode condená-la sem que haja provas seguras e concretas de seu envolvimento na empreitada delituosa descrita na exordial acusatória, sendo vedada sua responsabilidade penal com base em mera suposição.

“A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
”
[TJMT, N.U 1014169-49.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2/11/2022, Publicado no DJE 9/11/2022].

RECURSO DE
SEAN FREIRE DE BARROS
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO “PRIVILEGIADO” – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS BASTANTES DA HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA –

Afastada a responsabilidade penal da coautora pelo crime de tráfico de drogas, por corolário lógico, deve o apelante ser absolvido do delito de associação para o tráfico.

Não há falar em aplicação da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”, quando comprovada, indene de dúvidas, a dedicação do réu a atividades criminosas, consubstanciada na habitualidade na traficância de drogas.

RECURSO DE
LUCAS MOREIRA JANIS
– SUSCITADA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – IMPERTINÊNCIA – PROVAS BASTANTES DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA – CABIMENTO – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA [618,5G DE MACONHA] – FIXAÇAÕ DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DE VANESSA SOUSA RODRIGUES PROVIDO, E APELOS DE SEAN FREIRE DE BARROS E LUCAS MOREIRA JANIS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que a droga apreendida seria destinada para consumo pessoal não pode ser considerada para fins de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, máxime quando a mercancia está demonstrada de modo irrefutável pelo vasto arcabouço probatório coligido na instrução criminal, em especial pela quebra de sigilo de dados do celular apreendido.

A pouca expressiva quantidade de droga apreendida [618,5g], aliado à sua natureza [maconha], desautoriza o recrudescimento da reprimenda basilar, bem como impõe a aplicação da fração máxima de 2/3 [dois terços], na terceira fase dosimétrica.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019085-17.2018.8.11.0015

APELANTE: LUCAS MOREIRA JANIS, SEAN FREIRE DE BARROS, VANESSA SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Sean Freire de Barros, Vanessa Sousa Rodrigues e Lucas Moreira Janis, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou o primeiro à reprimenda de 8 anos e 3 meses de reclusão, e 1.200 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006]; a segunda à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, e 1.290 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006]; e o terceiro à reprimenda de 3 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, e 784 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa de Sean Freire de Barros postula a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, bem como o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, com a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A apelante Vanessa Sousa Rodrigues busca sua absolvição de todas as acusações.

Subsidiariamente, pleiteia a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, e o reconhecimento da causa de diminuição de pena alcunhada de “tráfico privilegiado”, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, a defesa de Lucas Moreira Janis, aduz, em preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de abordagem policial ilícita, sob o argumento de ausência de fundada suspeita.

No mérito, propugna a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Subsidiariamente, depreca o redimensionamento da reprimenda imposta.

Prequestiona, ao final, dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos, adotando-se,
per relationem
,
“as bem-lançadas contrarrazões ministeriais”
.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019085-17.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE LUCAS MOREIRA JANIS – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A Defensoria Pública Estadual, suscita, em preliminar, a nulidade da busca pessoal, ao argumento de que a abordagem ocorreu sem qualquer motivo que a justificasse, mas apenas e tão somente em razão de Lucas Moreira Janis se encontrar em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Concluiu, por fim, que
“são imprestáveis as provas apresentadas no feito, em razão da ausência de fundada suspeita para realização da abordagem policial”
, postulando, ao fim, sua absolvição.

Segundo consta dos autos, a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que, diariamente, acontecia comercialização de drogas no Bairro Cidade Jardim, na cidade de Sinop.

Com base em tais informações, os policiais intensificaram as rondas naquela região, sendo que, em certa data, em rondas pelo referido bairro, os militares visualizaram o apelante, Lucas, parado em uma motocicleta na Avenida 14 de Setembro,
“local conhecido como ponto de venda de drogas”
, motivo pelo qual resolveram realizar a abordagem dele e lograram êxito em localizar, dentro de uma mochila, 2 [duas] porções de substância entorpecente conhecida como “maconha”.

Diferentemente do assinalado pela combatente Defensoria Pública Estadual, a revista pessoal não se deu apenas e tão-somente pelo fato de Lucas se encontrar em local conhecido como
“ponto de venda de entorpecentes”
.

A Polícia Militar já havia recebido informações de que diariamente acontecia a comercialização de drogas no local.

O
PM Alex Fernando Goetz
, na fase judicial, asseverou que
“em decorrência do recebimento de várias denúncias anônimas da prática do tráfico e consumo de drogas na região, sendo que, em 27/11/2018, a guarnição policial se deparou com o acusado Lucas Moreira Janis, em uma motocicleta, estacionado em local conhecido pelos policiais como ponto de compra e venda de entorpecentes, razão pela qual abordaram o suspeito e, em revista pessoal, localizaram dois pedaços de ‘maconha’ dentro de uma mochila”
.

No mesmo sentido, o
PM Rafael Basílio de Oliveira
, em juízo, afirmou que
“em rondas pelo bairro Cidade Jardim, em local onde, costumeiramente, ficam traficantes e usuários de entorpecentes, quando se deparou com o acusado Lucas, estacionado no local, sendo realizada a abordagem policial do acusado. Em revista pessoal, foram encontradas duas porções de ‘maconha’ com Lucas, dentro de uma mochila”
.

Não ignoro
“que somente denúncias anônimas não são suficientes para embasar a busca pessoal, sendo necessária em casos tais, a realização de diligências prévias para a constatação da veracidade das informações delas constantes e, assim, dar concretude às fundadas suspeitas”
[1]
.

A toda a evidência,
“exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”
[2]
.

Na hipótese vertente, porém, não estamos diante de meras informações anônimas, mas também do fato de o apelante se encontrar parado em uma motocicleta em local conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas, justificando, assim, sua abordagem.

Logo,
data maxima venia
, entendo escorreita e adequada a diligência empreendida, uma vez que, conforme já decidi anteriormente,
“a revista veicular – que se equipara à pessoal – somente restará legitimada quando os policiais se depararem com conduta do agente que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que necessite de pronta intervenção”
[3]
.

Não se pode olvidar, ainda, que
“‘Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de ‘fundadas razões’, na busca pessoal o reclamado é o da ‘fundada suspeita’. ‘Razões’ e ‘suspeitas’ não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a ‘fundada suspeita’, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança’ (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)”
[4]
.

Forte em tais razões,
“afasta-se a declarada nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelado estaria escondendo algo ilícito, revelado pelo seu comportamento e mudança de trajeto após visualização da guarnição, sendo apreendidas com o apelante porções de maconha”
[5]
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

O apelante
Lucas Moreira Janis
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de associação para o tráfico [art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006], e de posse de acessório e de munições de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

Os réus
Sean Freire de Barros
e
Vanessa Sousa Rodrigues
, por sua vez, foram denunciados pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de posse de sementes de maconha [art. 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/2006], e de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Colho de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
27 de novembro de 2018
, por volta das
15h
, na Avenida 14 de Setembro, bairro Cidade Jardim, em Sinop/MT e na residência localizada na Rua Adriana, n. 72, Bairro Jardim das Azaleias, em Sinop-MT,
Lucas Moreira Janis
transportou, trouxe consigo e teve em depósito, para fins de comercialização,
4 (quatro) porções
com massa bruta total inferior a
618,5g

(seiscentos e dezoito gramas e cinco decigramas)
de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como
‘maconha’
, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
27 de novembro de 2018
, por volta das
15h
, na residência localizada na Rua Adriana, n. 72, Bairro Jardim das Azaleias, em Sinop/MT,
Lucas Moreira Janis
possuía
acessório e munições de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
27 de novembro de 2018
, por volta das
15h
, na residência localizada na Rua Cravinas, n. 42, Bairro Jardim Itaúbas, em Sinop/MT,
Sean Freire de Barros
trouxe consigo e teve em depósito, para fins de comercialização,
6 (seis) ‘tabletes’
com massa bruta total de
6.963,6g (seis mil, novecentos e sessenta e três gramas e seis decigramas)
, todos de substância entorpecente denominado Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como
‘maconha’
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
27 de novembro de 2018
, por volta das
15h
, na residência localizada na Rua Cravinas, n. 42, Bairro Jardim Itaúbas, em Sinop/MT,
Sean Freire de Barros
teve em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
matéria-prima
destinada à preparação de droga vulgarmente conhecida como
‘maconha’
.

Apurou-se que policiais militares intensificaram as rondas realizadas no Bairro Cidade Jardim, em Sinop/MT, em razão do recebimento de informações de que diariamente acontecia a comercialização de drogas no local. Relatou-se que, no dia dos fatos,
em rondas pelo referido bairro
, policiais militares
visualizaram
o indiciado
Lucas
em uma motocicleta parada na Avenida 14 de Setembro, local conhecido como ponto de venda de drogas, motivo pelo qual
resolveram realizar a abordagem dele
e lograram êxito em localizar, dentro de uma mochila,
2 (duas) porções
de substância entorpecente vulgarmente conhecida como
‘maconha’
. Relatou-se ainda que, após a abordagem, os policiais militares
se dirigiram até a residência do indiciado Lucas
e, autorizados por ele, entraram no imóvel, oportunidade em que, em buscas,
encontraram outras 2 (duas) porções de substância
entorpecente vulgarmente conhecida como
‘maconha’
. Demonstrou-se que o indiciado transportou, trouxe consigo e teve em depósito as porções de droga acima descritas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Além da droga apreendida, os policiais encontraram em poder do indiciado Lucas a quantia de
R$ 130,00 (cento e trinta) reais
, em notas trocadas.

Apurou-se ainda que os policiais militares também localizaram na
residência do indiciado Lucas
, dentro do quarto dele,
2 (duas) munições intactas
, marca CBC, de calibre nominal .25 Auto (ponto vinte e cinco) eficientes para realização de disparos e de uso permitido, bem como
1 (um) carregador de munição de calibre nominal .380
(ponto trezentos e oitenta) ACP, com capacidade para 19 (dezenove) munições. Demonstrou-se que o indiciado
Lucas
possuía
as munições e o carregador de munições
acima descritos
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Apurou-se também que, após a abordagem, em entrevista, o indiciado
Lucas
informou aos policiais militares que
Sean
era
seu fornecedor
e
indicou o endereço da residência dele
. Diante dessa informação, os policiais militares se deslocaram até a residência informada, localizada na Rua Cravinas, n. 42, Bairro Jardim Itaúbas, em Sinop/MT, e
encontraram o indiciado Sean em frente ao imóvel com meio ‘tablete’ de ‘maconha’
. Ato contínuo, os policiais militares
realizaram buscas na residência do indiciado Sean
e lograram êxito em localizar, em um quarto, dentro de uma mochila,
5 (cinco) ‘tabletes’ e meio
, bem como
4 (quatro) pedaços pequenos
, todos de substância entorpecente vulgarmente conhecida como
‘maconha’
. Demonstrou-se que o indiciado Sean trouxe consigo e teve em depósito as porções de droga acima descritas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Além da droga apreendida, os policiais militares encontraram
uma balança de precisão
.

Apurou-se ainda que os policiais também lograram êxito em encontrar,
dentro da mochila do indiciado Sean
,
3 (três) embalagens com massa líquida total de 1,3g (um grama e três decigramas) de sementes destinadas à preparação da droga vulgarmente conhecida como ‘maconha’
, as quais ele tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”

Na data de
9/5/2019
, após a apresentação do relatório policial de quebra de sigilo telefônico, a 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop aditou a denúncia, a fim de incluir a participação de Vanessa Sousa Rodrigues na empreitada delituosa, como se vê:

“Consta dos inclusos autos que em data ainda não precisada, até o dia
27 de novembro de 2018
, em Sinop/MT,
SEAN FREIRE DE BARROS
e
LUCAS MOREIRA JANIS
se
associaram
para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta também dos inclusos autos que em data ainda não precisada,
até o dia 27 de novembro de 2018
, em Sinop/MT,
SEAN FREIRE DE BARROS
e
VANESSA SOUSA RODRIGUES
se
associaram
para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta ainda dos inclusos autos que no dia
27 de novembro de 2018
, por volta das
15h00min
, na residência localizada na Rua Cravinas, n. 42, Bairro Jardim Itaúbas, em Sinop/MT,
VANESSA SOUSA RODRIGUES

concorreu para que SEAN FREIRE DE BARROS praticasse os crimes de tráfico ilícito de drogas
descritos na denúncia de fls. 2/4.

Apurou-se que
SEAN
e
VANESSA
eram, à época dos fatos, conviventes e, em data ainda não precisada nos autos, até o dia 27 de novembro de 2018, em Sinop/MT,
se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas
, passando, desde então,
a agirem em comunhão de esforços naquela atividade delituosa
. Com o aporte das mídias digitais referentes ao laudo pericial n. 2.10.2019.35386-01 e do relatório policial de análise preliminar dos aparelhos celulares apreendidos, acostados, respectivamente, à fl. 166 e às fls. 175/210, verificou-se que o acusado
SEAN realizava o comércio de drogas com o auxílio de VANESSA
, utilizando a residência deles para depósito dos entorpecentes. Verificou-se ainda que, no dia 19 de novembro de 2018,
VANESSA enviou mensagens pelo aplicativo ‘WhatsApp’ ao acusado SEAN indicando a quantidade de droga que ele deveria vender à pessoa identificada como Gleica
, bem como
sugeriu que ele aumentasse o valor das drogas que vendiam
. Verificou-se, também, que
no mesmo dia VANESSA alertou o acusado SEAN no sentido de se ele fosse descoberto deveria assumir a responsabilidade sozinho
. Além disso, várias outras mensagens constantes no relatório de análise do aparelho celular demonstram que
VANESSA e SEAN estavam associados para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas
. Ademais,
as mensagens que VANESSA e SEAN mantinham demonstram a estabilidade e permanência dos vínculos associativos entre eles
, pois indicam que estavam sempre em contato, coordenando suas ações delitivas e promovendo de forma habitual o comércio de drogas.

Apurou-se também que, em data ainda não precisada nos autos, até o dia
27 de novembro de 2018
, em Sinop/MT, os acusados
SEAN
e
LUCAS
se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando, desde então, a agirem em comunhão de esforços naquela atividade delituosa. Com o aporte das mídias digitais referentes ao laudo pericial n. 2.10.2019.35386-01, e do relatório policial de análise preliminar dos aparelhos celulares apreendidos, acostados, respectivamente, à fl. 166 e às fls. 175/210, verificou-se que o acusado
SEAN era o principal fornecedor de drogas do acusado LUCAS, que realizava a venda e a distribuição das substâncias entorpecentes adquiridas
. Verificou-se ainda que entre os dias 24 de janeiro e 26 de novembro de 2018, os acusados LUCAS e SEAN conversaram pelo aplicativo ‘Facebook’ e combinaram o preço e a entrega de drogas, evidenciando-se entre eles o vínculo estável para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas. Além disso, verificou-se que os acusados SEAN e LUCAS mantinham contato por telefone sempre coordenando suas ações delitivas e promovendo de forma habitual o comércio de drogas, o que demonstra a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre eles.

Apurou-se ainda que VANESSA agia em coautoria com o acusado SEAN, lhe prestando auxílio na medida em que indicava a forma, quantidade e valor que ele deveria realizar a venda dos entorpecentes, além de permitir que ele tivesse em depósito na residência deles drogas para fins de comercialização. Restou comprovado que VANESSA concorreu para que, no dia 27 de novembro de 2018, por volta das 15h00min, na residência localizada na Rua Cravinas, n. 42, Bairro Jardim Itaúbas, em Sinop/MT, o acusado SEAN tivesse em depósito para fins de comercialização, 6 (seis) ‘tabletes’ de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’ e 3 (três) embalagens contendo sementes destinadas à preparação da referida droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Antes de tudo, convém salientar que, no primeiro momento, o peso da acusação se pôs apenas e tão-somente em desfavor dos apelantes, Lucas Moreira Janis e Sean Freire de Barros, porquanto, segundo se depreende da exordial acusatória, com o primeiro foi apreendida a quantia de 618,5g [seiscentos e dezoito gramas e cinco decigramas] de maconha, e com o segundo foram encontrados 6.963,6g [seis mil, novecentos e sessenta e três gramas, e seis decigramas] de substância entorpecente da mesma natureza.

Urge consignar que a prisão de ambos ocorreu em 27/11/2018, e naquele momento não havia qualquer informação ou indício dando conta do envolvimento de Vanessa Sousa Rodrigues na empreitada delituosa.

A suposta participação de Vanessa somente foi descortinada após a quebra de sigilo de dados e informações obtidas nos celulares apreendidos com os então investigados, Sean Freire de Barros e Lucas Moreira Janis.

O relatório dos dados extraídos dos celulares foi encaminhado pela autoridade policial em 4/4/2019, e nele foi possível visualizar troca de mensagens entre Sean Freire de Barros com diversas pessoas, dentre elas, Vanessa Sousa Rodrigues, sua companheira, consoante se depreende de trechos do relatório policial:

“No aparelho celular do suspeito Sean Freire de Barros também foi encontrado conversas em que o suspeito mantinha com sua esposa, a senhora Vanessa Sousa Rodrigues (66) 99626-7913, CPF: 012.913.791-00, no qual extrai-se dessas trocas de mensagens de que a esposa do suspeito sabia que o acusado praticava o ato ilícito de tráfico de drogas, sendo que em certos momentos sugeria a elevação do preço da denominada mercadoria (maconha), tinha ciência de que o suspeito mantinha relação de traficância com a pessoa de Gleica e Fernando. A senhora Vanessa também chega a comentar com o suspeito Sean que caso algo aconteça ele deve estar preparado e sustentar a tese de que sua pessoa não sabia de nada e que Sean deve assumir tudo sozinho. O suspeito Sean pede para Vanessa se algo acontecer a ele, para Vanessa o ‘tirar de lá’, neste caso, refere-se a cadeia, onde a senhora Vanessa diz ‘não vai acontecer, vendo o carro e tiro vc’”.

Com base
exclusivamente
nas mensagens trocadas com seu companheiro, sem qualquer investigação ulterior, Vanessa não foi apenas denunciada, mas, também, condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, conforme se extrai de excertos da sentença hostilizada,
verbis
:

“Também não restaram dúvidas de que a ré Vanessa incorreu no delito de tráfico, na medida em que auxiliava seu marido Sean no comércio ilícito de drogas e, apesar da negativa dela, as conversas extraídas dos celulares demonstraram o contrário, vejamos:

[...]

Infere-se, portanto, que a acusada Vanessa Sousa Rodrigues aderiu à conduta criminosa praticada pelo réu Sean Freire, inclusive, ministrando as formas de venda e fornecimento das drogas (valores, quantidades, prazos, pagamentos, etc.), concorrendo, dessa forma, para a infração penal, motivo qual também deve ser condenada pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na medida de sua culpabilidade (art. 29 do CP)”.

Não ignoro a existência de conversas mantidas entre Vanessa e Sean nas quais ela
sugere
a ele vender uma porção menor de drogas à pessoa conhecida por “Gleica”, pois, ao que tudo indica, já tiveram problemas com ela anteriormente.

Neste diálogo, ocorrido em 19/11/2018, Sean diz à Vanessa que “ativou” novamente a Gleica, que, por sua vez, pediu 1 kg de droga “fiado”, mas que pagaria 2 mil pelo entorpecente.

E Sean diz à sua esposa:
“O que vc acha”
?

Vanessa responde:
“Amor, passa meio só. Se caso der alguma coisa, não perde tanto. Que vc acha”
?

E continua:
“Ensina ela valorizar. Isso aí tá mais difícil que falar com ‘Bolsonaro’”
.
“Não dá para vender barato. Tem que vender a preço de diamante. Ouro já era. Agora é diamante”
.

Percebe-se, portanto, que embora Vanessa tenha, de fato, aconselhado seu companheiro a comercializar uma quantidade menor de droga, bem como a valorizar seu produto, essa situação, por si só, não demonstra que ela tenha aderido à conduta criminosa de Sean.

Em nenhum momento Vanessa participa ativamente da comercialização da droga, seja negociando diretamente com os possíveis adquirentes, seja determinando a Sean como proceder.

Pelo que pude apreender dos autos, a apelante Vanessa apenas faz algumas sugestões a Sean – como todo e qualquer casal –, sem atuar efetivamente na forma de mercancia de drogas como coautora.

Ressalte-se, em reforço, que apesar de os investigadores responsáveis pela elaboração do relatório policial tenham consignado que Vanessa diz a Sean para
assumir tudo sozinho
, em caso de prisão, não verifico do diálogo travado tal conclusão.

Vale salientar que, neste momento, o casal conversava acerca da comercialização de drogas para Gleica, bem como Vanessa recomendou a Sean vendê-la a preço de diamante.

Logo em seguida, Vanessa diz a Sean:
“Vc tem que está preparado. Se algo acontecer, eu não sei e nem sabia. Vai assumir. Risco tudo tem”
.

Sean então diz:
“Claro”
.
“E vc trata de me tirar de lá”
. E Vanessa responde:
“Não vai acontecer. Vendo o carro e tiro vc”
.

Não se põe dúvida que Vanessa sabia que Sean comercializava substância entorpecente.

A propósito, em seu interrogatório, Vanessa afirma que
“teve conhecimento do envolvimento de seu companheiro, Sean Freire de Barros, com o tráfico ilícito de drogas cerca de quinze a vinte dias antes da prisão em flagrante, realizada em 27/11/2018, porém negou ter envolvimento com a prática do tráfico de drogas”
.

Portanto, tudo leva a crer que embora Vanessa tenha dito a Sean para que, caso fosse preso, declarasse que ela não tinha conhecimento do tráfico de drogas, não se pode concluir com base nessa mensagem que ela efetivamente tivesse envolvimento com a mercancia de substância entorpecente.

Existem ainda outras mensagens trocadas entre o casal, não mencionadas na sentença condenatória, onde mostra Vanessa incentivando seu companheiro, Sean, no comércio de drogas, e até mesmo comemorando quando ele auferiu um bom lucro.

Digo isso porque em um dos diálogos, Vanessa diz a Sean:
“Pega as do Fernando e ganha em cima”
.
“Tem que vender 1 por 2 mil no mínimo”
.
“Sim, amor. Não pode ficar soltando pra zezim. Tem que agilizar e vender bem vendido. Igual hoje”
.
“Cê vendeu 1 por mil”
?

Sean responde:
“Foi”
. E Vanessa comemora e encoraja seu companheiro, dizendo:
“Sim. Arrazou”
.
“O cara pegou porq vc foi firme. E tem que valorizar e pronto”
.

Pouco mais adiante, Vanessa diz:
“Que bom, porq aí vcs agiliza logo e fica com a grana. Melhor coisa é não ficar. Passar pra frente logo”
.

Em outro momento ela diz:
“Sim, amor, difícil trazer. A parte mais de boa é eles vender. Chegar aqui que é punk”
.
“O negócio chegar aqui é igual ganhar na mega sena. Arriscado e caro”
.
“Povo acha que é brincadeira trazer isso. Não é não”
.

Ainda temos o seguinte diálogo entre Vanessa e Sean:
“Ce viu. Tá certo”
.
“Ele sabe que vai lucrar mais”
.
“Cê viu. E vc segura as suas. Vende mais caro que conseguir”
.
“Recusa mesmo. Quando menos produto, mais preço”
.

Pelo teor das mensagens trocadas, percebe-se, às escâncaras, que Vanessa tinha pleno conhecimento do comércio espúrio praticado por Sean.

Mas, com todas as vênias, não há provas bastantes nos autos a autorizar a conclusão de que eles praticavam a mercancia de drogas juntos e, pior, que estavam associados para o tráfico.

Os “pitacos” dados por Vanessa, conquanto comprometedores e inapropriados – pois, ao invés de desencorajar seu companheiro na prática de fatos criminosos, incentivava-o a comercializar substância entorpecente, objetivando auferir sempre lucros maiores –, não são suficientes o bastante para comprovar seu envolvimento no tráfico.

Talvez, com uma investigação policial mais aprofundada, seja mediante escuta telefônica, campanas, monitoramento, ou outro modo de trabalho policial, se teria obtido melhores subsídios da participação de Vanessa na empreitada delituosa, sobretudo, no que tange à associação para o tráfico.

Os policiais ouvidos em juízo nada disseram a respeito de seu envolvimento com Sean Freire na traficância de drogas, e as conversas extraídas mostram apenas seu conhecimento do negócio espúrio, e de seu incentivo e palpites sobre o preço e a quantidade de drogas a serem vendidas para determinada adquirente.

Não há nenhuma mensagem que comprove o envolvimento direto de Vanessa na venda das drogas, nem que eles estivessem associados para prática da traficância.

Não existe um único diálogo hábil a comprovar que Vanessa comercializava substância entorpecente, tampouco que participava ativamente dos negócios de seu companheiro.

Em nenhum momento Vanessa diz a Sean que vendeu alguma porção de drogas e pediu a ele para fazer a entrega.

Também não há evidências de que Vanessa tenha estipulado o preço da droga a ser comercializada por Sean, dando a impressão de que ambos eram proprietários dela.

Em suma: não há provas cabais e irrefutáveis do envolvimento de Vanessa no comércio malsão, muito menos que tenha se associado a Sean para traficância de drogas.

Com isso, diante da fragilidade do conjunto probatório recolhido ao longo da instrução processual, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca,
para além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que
não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[6]
.

Não se pode condenar, com base em dada presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
[7]
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[8]
.

Sublinhe-se por derradeiro que, “
ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[9]
.

Ressalto, ainda, que o simples fato de Vanessa ser companheira de Sean e, portanto, ter conhecimento da prática da traficância, não autoriza a conclusão de que ela tenha aderido à conduta delituosa por ele perpetrada, haja vista que
“O mero conhecimento acerca do tráfico praticado pelo marido, não confere à esposa a posição de partícipe/coautora e não basta à presunção de sua adesão consciente ao comércio ilícito de droga. Com efeito, não havendo prova de que a apelada, de fato, consentia com a conduta criminosa do esposo, deve ser mantida a sentença absolutória, pois a conivência, revelada pela omissão, não pode ser punida num crime comissivo, quando a agente sequer é garantidora do bem jurídico tutelado”
[10]
.

Some-se a isso que,
“A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo”
[11]
.

Destaco, por fim, que
“Ante a fragilidade de provas judiciais no tocante ao envolvimento da corré na venda de drogas com seu esposo, não se pode condená-la com base apenas em indícios e por residir no mesmo imóvel onde a droga foi apreendida, sendo vedada sua responsabilidade penal com base em mera suposição, ao passo que a melhor solução é a manutenção da sentença absolutória”
[12]
.

Forte em tais razões, a absolvição de Vanessa Sousa Rodrigues pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, é medida que se impõe.

De corolário lógico, deve ser reconhecida a absolvição de
Sean Freire de Barros
pela prática do crime de associação para o tráfico, mantida, contudo, sua condenação pelo delito de tráfico.

Em contrapartida, a despeito da absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, não há falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao referido acusado.

O juízo singular, de maneira perspicaz, afastou a minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”, ao concluir que Sean Freire de Barros se dedica a atividades criminosas.

Com efeito, as provas dos autos mostram que Sean Freire de Barros não se trata de traficante ocasional.

As conversas extraídas de seu aparelho celular revelam a habitualidade na prática da traficância, conforme diálogo mantido com Guilherme Lopes, no qual foi negociado “meio tablete” de maconha, pelo preço de R$ 800,00 [oitocentos reais].

Destaca-se, também, o teor do diálogo mantido com Fernando, onde Sean afirma que possui 7,5kg de entorpecente, e que está vendendo em partes pelo preço de R$ 960,00 [novecentos e sessenta reais].

Consta, ainda, dos diálogos travados por Sean, a venda de 1kg de maconha para Fernando, e de 10g para Natan.

Some-se a isso todas as conversas mantidas por Sean com sua companheira, Vanessa, evidenciando que ele faz da traficância seu meio de vida, e exerce a mercancia de drogas com habitualidade, inclusive em larga escala, conforme apurado nos autos.

De mais a mais, não se pode olvidar que na residência de Sean Freire de Barros foram apreendidos quase 7kg de maconha, além de uma balança de precisão.

Por todas essas razões, não procede a pretensão recursal deduzida pela defesa de Sean Freire de Barros, quanto ao reconhecimento da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual fica mantida a reprimenda imposta pelo juízo de origem, a saber, 5 anos e 3 meses de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa, conservado o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, passo à análise do recurso interposto pela defesa de Lucas Moreira Janis.

De início, vale assinalar que não possui a menor plausibilidade a tese defensiva de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

A uma, porque Lucas foi abordado pela guarnição policial parado em uma motocicleta, em local conhecido como ponto de venda de drogas.

A duas, após a revista pessoal, os policiais encontraram 2 [duas] porções de maconha dentro da mochila de Lucas.

A três, após busca domiciliar, os militares localizaram outras 2 [duas] porções de maconha, totalizando 618,5g [seiscentos e dezoito gramas e cinco decigramas], além da quantia de R$ 130,00 [cento e trinta reais] em espécie.

A quatro, após a quebra de sigilo de dados contidos no celular aprendido, ficou claro que Lucas Moreira Janis adquiria a droga de Sean Freire de Barros e a revendia para usuários diversos.

Portanto, sobejam dos autos provas bastantes que Lucas Moreira Janis estava comercializando substância entorpecente.

No que tange ao pleito de redimensionamento da reprimenda imposta, verifica-se que o juízo de origem exasperou a pena-base em razão da quantidade da droga apreendida [618,5g de maconha].

O fato de terem sido apreendidas 2 [duas] munições e 1 [um] acessório [carregador] de arma de fogo, a meu sentir, não autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar, notadamente porque o acusado foi absolvido do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Forte em tais razões, diante da pouca quantidade de droga apreendida [618,5g], assim como em razão de sua natureza [maconha], fixo a pena-base de Lucas Moreira Janis em seu mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o juízo singular aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Porém, reduziu a pena à fração intermediária de 2/5 [dois quintos],
“considerando a quantidade de substância entorpecente”
apreendida [618,5g].

Entretanto, em virtude da [pouca] quantidade e da natureza da droga apreendida [maconha], entendo adequada e proporcional a diminuição da pena em seu grau máximo [2/3], ficando a pena de Lucas Moreira Janis em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, conservando o regime aberto para início de seu cumprimento, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[13]
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VANESSA SOUSA RODRIGUES
para absolvê-la da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico,
por não visualizar provas suficientes para condenação, e o faço com
fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
SEAN FREIRE DE BARROS
para absolvê-lo apenas e tão-somente em relação ao crime de associação para o tráfico; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LUCAS MOREIRA JANIS
para redimensionar a reprimenda imposta para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto

[1]
TJMT, N.U 0009521-81.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023.

[2]
STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.

[3]
TJMT, N.U 1036184-80.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/8/2023, Publicado no DJE 1º/9/2023.

[4]
TJMT, N.U 1006769-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023.

[5]
TJMT, N.U 1008001-87.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/7/2023, Publicado no DJE 29/7/2023.

[6]
STF, HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[7]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[8]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[9]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

[10]
TJMT, N.U 1000402-77.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022.

[11]
TJMT, N.U 1014169-49.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2/11/2022, Publicado no DJE 9/11/2022.

[12]
TJMT, N.U 0005846-97.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 9/3/2022, Publicado no DJE 15/3/2022.

[13]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023